Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023478-42.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PEDRO PEREIRA SOARES - CPF: 022.230.301-81 (RECORRENTE), AGUINALDO LOURENCO MARTINES (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTEÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de ser suprimida a competência constitucional do tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pedro Pereira Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1659-442015.811.0064 – Código 629119, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, e IV do CP, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e do recurso que dificultou, impossibilitou ou tornou impossível

a defesa da vítima (Id. 66487484).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção

da decisão de pronúncia (Id. 66487485).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 66487486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia (Id. 68534974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O
recorrente
insurge-se
contra a decisão proferida no
Juízo de
primeiro grau que,
julgando admissíveis
os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

De acordo com a denúncia, foi imputado ao acusado o crime de homicídio qualificado, praticado no seguinte contexto fático:

“(...) Que em 14.12.2014, por volta das 23h45min, em residência particular, na rua 9, n. 3, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, pelo motivo fútil do ciúmes, com recurso dificultoso da surpresa e sem que a vítima esperasse, com golpes de faca, matou a vítima Aguinaldo Lourenço Martinez, conforme BOPM 2014.346227 de fls. 4/5, certidão de óbito de fls. 11, laudo de necropsia 343/14 – D.O. 21568168-1 de fls. 27/49, mapa topografo para localização de lesões de fl. 50 e laudo pericial do local do crime 200.02.06.2014.2023 de fls. 51/74.

Consta que o denunciado Pedro convivia com Ildete Vieira Gonçalves e estavam separados há mais de 3 meses. Consta que no local dos fatos estava residindo apenas Ildete Vieira Gonçalves. Consta que no dia dos fatos, Ildete conheceu a vítima Aguinaldo Loureço Martins e ambos e ambos foram manter relação sexual na residência de Ildete. Consta que Pedro tinha ciúmes exacerbado e exagerado, decidindo matar a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, quando a vítima Aguinaldo e a testemunha Ildete estavam nus, no quarto, preparando para o ato sexual, de surpresa, sem que a vítima esperasse, armado com uma faca, o denunciado invadiu o quarto e desferiu várias facadas contra a vítima.

Indefesa, a vítima saiu da residência e tentou correr, bateu em uma cerca e caiu. O denunciado correu atrás da vítima e, aproveitando que estava caído, desferiu mais golpes de faca que provocaram sua morte.

Com medo, a testemunha Ildete correu e se refugiou na residência dos vizinhos Jamary e Edinalva. O denunciado tentou ingressar na residência, mas foi dissuadido pelos vizinhos, atravessou a rua e, quando a polícia militar chegou, fugiu do local, para a cidade de Campo Grande/MS.

Quatro dias após o crime, o denunciado se apresentou para o delegado de polícia, confessou o crime, disse que estava enciumado, mas afirmou que a faca estava no guarda-roupa e a apanhou para dar os golpes
(...)” (Id. 66486955, pp. 1-5).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a devida instrução processual, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou, impossibilitou ou tornou impossível

a defesa da vítima, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal.

Insatisfeita com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito,
objetivando a exclusão das aludidas qualificadoras.

Importante
ressaltar, de início, que a pronúncia consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou de participação delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelos jurados, conforme previsão contida no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, constata-se que a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, mapa topográfico com localização das lesões, certidão de óbito, exame pericial do local do crime, e pelas provas orais colhidas.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pelo contexto fático-probatório dos autos, inclusive pela confissão do acusado em ambas as fases processuais.

Quanto às qualificadoras, verifico que o recorrente, ao ser interrogado em juízo, após confirmar que foi o autor dos golpes de faca que atingiram a vítima, alegou que agiu em legítima defesa, pois, no meio do entrevero, caso a vítima tivesse alcançado o artefato primeiro, teria lhe matado
(Id. 66486960, p. 5, relatório de mídia).

Ainda em relação
à
motivação do crime, extrai-se do feito que a testemunha
Ildete
disse que teria havido um desentendimento entre o acusado e a vítima horas antes do crime,
pois o réu alertou o ofendido que estava em processo de reconciliação com sua ex-companheira e a vítima deveria afastar-se dela. Em resumo, o desentendimento e, por conseguinte, a morte do ofendido, teria sido motivada por ciúmes do recorrente, de modo que existem elementos robustos de que ele realmente tenha agido por motivo fútil.

Acerca do modo como o crime foi cometido, não obstante a versão do recorrente,
ao argumento de que
a vítima teria lhe matado primeiro
caso se apossasse da faca, instante em que usou o objeto para defender-se o conjunto
probatório parece indicar que o ofendido, desprevenido
, foi
surpreendido pelo acusado, pois este teria percebido que sua ex-companheira estava em companhia da vítima,
então, adentrou na residência em que ambos se encontravam e
começou a desferir vários golpes de faca contra a vítima,
que tentou escapar, mas sem êxito, e foi atingida por mais golpes nas costas.

Assim, extrai-se do feito que o corpo foi encontrado fora da residência, de forma que parece provável que o recorrente tenha seguido e agredido o ofendido enquanto estava caído, caso em que estaria configurado o recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Em acréscimo
, assinalo que a testemunha
Jamary Crusario de Oliveira
, quando ouvid
a
em sede de inquérito policial (Id. 66486959, p. 3, termo de declarações), afirmou residir no cômodo em frente à casa do acusado, entretanto, estava dormindo quando ouviu a sua vizinha Ildete
gritar
pendido socorro, foi então que abriu a porta lateral
do cômodo
e avistou a vítima correndo nu, ferido, sangrando
,
em seguida
chocou-se
contra uma
cerca e caiu,
e o acusado logo atrás correndo com uma faca em punho
desferindo
vários golpes de faca na vítima,
que já se encontrava
caída.

Desse modo, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes
que corroboram
que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido de acordo com a denúncia.

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca das circunstâncias do crime.

Impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstanciem, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’ (HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC n. 264.998/SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; data do julgamento 16.5.13).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

“(...) As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri - in dubio pro societate. - Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1o c/c 492, I, “b”, c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias. (...)”
(TJMT, RSE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 17.8.2011).

Dessa forma, presentes os indícios de autoria e de materialidade do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas serem mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021